Tribunal: TJSP
Processo: 0025065-31.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATOS JUDICIAIS PRATICADOS NO ESTRITO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES INSCULPIDAS NO ART. 145 DO CPC. Decisão que não conheceu o pleito do excipiente e majorou o percentual de multa por litigância de má-fé a ele aplicada. Estrito exercício da atividade jurisdicional na condução regular do feito.

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATOS JUDICIAIS PRATICADOS NO ESTRITO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES INSCULPIDAS NO ART. 145 DO CPC. Decisão que não conheceu o pleito do excipiente e majorou o percentual de multa por litigância de má-fé a ele aplicada. Estrito exercício da atividade jurisdicional na condução regular do feito. Parcialidade do magistrado não configurada. Inteligência da Súmula no 88 deste TJSP. Exceção rejeitada.